Tribunal: STM
Processo: 7000649-81.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÃO DO JUÍZO A QUO PELA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 315 DO CPM. CRITÉRIO RATIONE LEGIS, PREVISTO NO ART. 9º, INCISO I, DO CPM. DECISÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. UNANIMIDADE. A CONDUTA DOS ACUSADOS OBJETIVOU INDUZIR E MANTER A AUTORIDADE MILITAR EM ERRO E, PORTANTO, OFENDEU DIRETAMENTE A ADMINISTRAÇÃO, A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR E A REGULARIDADE DAS FUNÇÕES DESENVOLVIDAS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO. NESSE CASO, ESTÁ PRESENTE O CRITÉRIO RATIONE LEGIS, PREVISTO NO ART. 9º, INCISO I, DO CPM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
28/02/2023, 14:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942356639571&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-81.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: AQUILES SOARES SESSI
ADVOGADO: MARCELO HENRIQUE IASTROMBECK (OAB PR106216)
ADVOGADO: KAUÊ DE OLIVEIRA PERES (OAB PR79014)
RECORRIDO: ADEMIR DEMARCHI
ADVOGADO: CLEVERSON LEANDRO ORTEGA (OAB PR43249)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA REFORMAR A DECISÃO
VERGASTADA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
PROCESSO, NO JUÍZO DE ORIGEM, FIRMANDO-SE A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/02/2023, 14:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942356639571&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/02/2023, 14:39
:: 40001349007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
1/6
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-81.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: AQUILES SOARES SESSI
RECORRIDO: ADEMIR DEMARCHI
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
DECISÃO
DO
JUÍZO
A
QUO
PELA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART.
315 DO CPM. CRITÉRIO RATIONE LEGIS, PREVISTO NO ART.
9º,
INCISO
I,
DO
CPM.
DECISÃO
REFORMADA.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
UNANIMIDADE.
A
CONDUTA DOS ACUSADOS OBJETIVOU INDUZIR E
MANTER
A
AUTORIDADE
MILITAR
EM
ERRO
E,
PORTANTO, OFENDEU DIRETAMENTE A ADMINISTRAÇÃO,
A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR E A REGULARIDADE
DAS
FUNÇÕES
DESENVOLVIDAS
PELO
EXÉRCITO
BRASILEIRO. NESSE CASO, ESTÁ PRESENTE O CRITÉRIO
RATIONE LEGIS, PREVISTO NO ART. 9º, INCISO I, DO CPM.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, para
determinar o regular prosseguimento do feito, no juízo de origem, firmando-se a
competência da Justiça Militar da União.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
7000649-81.2022.7.00.0000
40001349007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:39
:: 40001349007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
2/6
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), em face da sentença do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 9/8/2022,
proferida nos autos da APM nº 7000088-04.2022.7.05.0005, que declarou a
incompetência da Justiça Militar da União para a apuração e o processamento das
condutas imputadas aos Acusados Sd PM AQUILES SOARES SESSI e ADEMIR
DEMARCHI.
De acordo com os autos, no dia 2/12/2020, o Sd PM AQUILES
SOARES SESSI solicitou ao Comando do Batalhão de Polícia de Fronteira da
Polícia Militar do Estado do Paraná a transferência do registro de arma de fogo, tipo
pistola, calibre. 380, marca Taurus, n.º de série KEW09159, SIGMA n.º 888740, do
Sistema de Gerenciamento de Armas Particulares - SIGAP (PMPR) - para o
Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador n.º 441374, do
Comando da 5ª Região Militar, também em nome do mencionado militar.
De acordo com a Denúncia que foi recebida em 12/5/2022 (APM,
Evento 1) restaram demonstrados os elementos indiciários de que o referido Policial
Militar e o civil ADEMIR DEMARCHI, em união de desígnios, conscientes da
ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, inseriram declaração falsa em
documento particular e fizeram uso do citado documento para a obtenção de
Certificado de Registro, atentando assim contra a administração militar, a quem
compete a fiscalização sobre a concessão do Certificado de Registro de
Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).
Em 06/07/2022, a Defesa de ADEMIR DEMARCHI arguiu Exceção
de Incompetência, alegando que a ação supostamente criminosa praticada não
afetou, de modo real ou potencial, a integridade, a dignidade, o funcionamento e/ou
a respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, os bens
jurídicos penalmente tutelados pelo Direito Penal Militar (APM, Evento 54).
Em 09/08/2022, o Juiz da 5ª CJM, Dr DIÓGENES MOISÉS
PINHEIRO, declarou a incompetência da JMU para a apuração e o processamento
das condutas perpetradas pelos acusados (APM, Evento 67).
Em 25/8/2022, o MPM interpôs o presente RESE, com fulcro nos
artigos 510, “a” e 516, “e”, e 518, todos do CPPM (Evento 1).
Em suas razões, o MPM sustenta a afetação das instituições militares,
uma vez que a fé pública e a respeitabilidade de seus documentos constituem bens
jurídicos aptos a atrair a competência desta justiça especializada. Portanto,
argumenta o Parquet das Armas, faz-se presente a ofensa relevante ao bem jurídico
tutelado, associado ao critério ratione legis (artigo 9º, inciso I, do Código Penal
7000649-81.2022.7.00.0000
40001349007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:39
:: 40001349007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
3/6
Militar), posto que o crime previsto no art. 315 do CPM possui definição
ligeiramente diversa da legislação penal comum, impossível cogitar-se da
incompetência desta Justiça especializada.
As Defesas dos Recorridos, em Contrarrazões, requerem o
desprovimento do RESE (Evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso, para fim de firmar-se a competência
Justiça Militar da União para processar e julgar o presente feito (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Relatado o presente feito e inexistindo preliminares a serem
apreciadas, passo à análise do mérito.
O MPM ofereceu Denúncia, conforme consta nos autos, em
10/05/2022, contra o Soldado da Polícia Militar do Estado do Paraná AQUILES
SOARES SESSI e contra o civil ADEMIR DEMARCHI pela prática, em concurso,
do crime previsto no art. 315 do CPM (APM, Evento 1)
Constata-se que o referido Policial Militar teve seu porte de arma
cassado por decisão da Polícia Militar do Estado do Paraná em razão de condenação
criminal, contudo, com o auxílio do Denunciado civil, apresentou declaração falsa
de antecedentes criminais perante o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado –
BIMec - com o objetivo de obter o Certificado de Registro de Caçador, Atirador
Desportivo e Colecionado – CAC - para conseguir a transferência de sua arma de
fogo do sistema da Polícia Militar Estadual (SIGAP) para o CAC.
Ora, se os documentos falsos foram apresentados perante o Comando
do 34º BIMec, Organização Militar do Exército Brasileiro, conforme aponta o
membro do Parquet castrense que atua nesta instância superior, a conduta dos
Acusados objetivou induzir e manter a Autoridade Militar em erro e, portanto,
ofendeu diretamente a Administração ou a Ordem Administrativa Militar, bem como
a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. Nesse caso, está
presente o critério ratione legis, previsto no art. 9º, inciso I, do CPM.
7000649-81.2022.7.00.0000
40001349007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:39
:: 40001349007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
4/6
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da Justiça
Militar da União para julgar os crimes militares definidos em lei. Por sua vez, o art.
30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da
Justiça Militar), que organiza a JMU, dispõe sobre a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis pela prática de crime
militar.
Já o CPM considera como crimes militares, em tempo de paz, os
praticados por "qualquer que seja o agente", seja ele "militar da reserva, reformado,
ou civil", contra a "ordem administrativa militar", nos termos do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM.
Nesse sentido, entendo que as condutas imputadas aos Recorridos
atentam, frontalmente, contra a Ordem Administrativa Militar. Aliás, este tem sido o
entendimento deste Tribunal, em casos similares:
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU
CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO.
DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar acusados civis,
cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes do STM.
Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça
especializada. Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento
falso (art. 315 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, na qualidade de despachante, apresenta documentos falsos,
perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do Exército
Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o Certificado de Registro (CR).
(Apelação nº 7000656-10.2021.7.00.0000, Relator Min. FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, Revisor Min. JOSÉ BARROSO FILHO. Data do Julgamento:
7/4/2022, data da publicação: 19/4/2022.)
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
INCOMPETÊNICA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ).
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL DO
FATO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MINORANTE
INOMINADA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1.
A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza
atividade militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao
Exército Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto
nº 24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do
Desarmamento (Decreto nº 5.123, de 1º.7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de
7000649-81.2022.7.00.0000
40001349007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:39
:: 40001349007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
5/6
20.11.2000 (R-105). 2. A JMU é competente para processar e julgar o crime militar
de falsificação de documentos (art. 311 do CPM) cometido por civil para burlar as
atividades de fiscalização de produtos controlados desenvolvidas pelo Exército
Brasileiro. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. Antes do advento da Lei nº
13.774/2018, a qual alterou a Lei nº 8.457/1.992 (LOJM), o CPJ era o juiz natural
previsto para processar e julgar réus "que não sejam Oficiais", isto é, "civis" e
"praças". Esse entendimento foi consolidado pela jurisprudência do STM. Ainda
que o advento da novatio legis tenha alterado a competência para processar e
julgar civis, trazendo-a para o crivo monocrático do Juiz Federal da Justiça
Militar, incabível acatar a tese defensiva e anular Sentença proferida em
conformidade com a norma processual então vigente. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. 4. A conduta de falsificar documentos visando burlar o SIGMA para
conseguir a transferência e o registro de armas para atirador, a par de constituir
grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 311 do
CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta a atividade da Administração
Militar e, por conseguinte, não pode ser tido como irrelevante, porque merecedor
da intervenção da "ultima ratio", pela aplicação da sanção penal militar. 5. A
contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco, a ocorrência de
crime impossível. 6. A eventual aplicação de minorante inominada somente há de
ser feita em situações especiais, nas quais não se insere a conduta de falsificar
documentos visando burlar a atuação do Exército Brasileiro na atividade de
gerenciamento do SIGMA. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000924-69.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/06/2019,
Data de Publicação: 14/8/2019.)

Na esteira da jurisprudência desta Corte, considerando que o bem
jurídico ofendido no delito cometido, em tese, pelos Recorridos, atenta diretamente
contra a Administração Militar, a Ordem Administrativa Militar, bem como a
regularidade das funções desenvolvidas pelas Forças Armadas, a competência desta
JMU deve ser firmada para processar e julgar o feito.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
presente recurso, para reformar a decisão vergastada e determinar o regular
prosseguimento do Processo, no Juízo de origem, firmando-se a competência da
Justiça Militar da União.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349007v7 e
do código CRC 18b3a6db.
7000649-81.2022.7.00.0000
40001349007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 14:39
:: 40001349007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6d...
6/6
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/2/2023, às 15:52:40
7000649-81.2022.7.00.0000
40001349007 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR